Tribunal: TJMT
Processo: 0000708-93.2015.8.11.0082
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000708-93.2015.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MLAK COMERCIO & SERVICOS EIRELI - CNPJ: 17.908.981/0001-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ZILDA MLAK DE CARVALHO - CPF: 312.719.442-00 (APELADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME REMANESCENTE – FALSIDADE IDEOLÓGICA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RAZÕES RECURSAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – AUTORIA DELITIVA DUVIDOSA – BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– IMPUTAÇÃO PELO SIMPLES FATO DE SER PROPRIETÁRIA
DA EMPRESA
– PROVAS FRÁGEIS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de provas, elemento vital a incutir no julgador a certeza acerca da autoria e materialidade do delito, compele a aplicação pelo magistrado do princípio constitucional da presunção da inocência, e milita em prol do(a) acusado(a) o favor da dúvida, conforme o aforismo basilar “
in dubio pro reo
”.

2.
Inexistindo prova robusta do dolo específico exigido pelo tipo penal, respeitante à vontade livre e consciente de fraudar/enganar fiscalização ambiental, impõe-se a
absolvição

da ré
, pois, o órgão acusador não logrou êxito em comprovar que o
sócio
administrador

da empresa (apelada)
tinha conhecimento da inidoneidade dos documentos apreendidos, tampouco de que fora a apelante quem falsificara os
DOF’s
, e no direito pátrio, além de se repelir a responsabilidade objetiva, não se pode exigir, e nem mesmo presumir, que o dirigente da empresa, pelo simples fato de integrar a entidade, tenha participado do fato delituoso.

3.
Em que pese a presença incontestável da materialidade delitiva, sobretudo em decorrência do acervo reproduzido no laudo técnic
o

supramencionado
, verifica-se que o mesmo respaldo não restou demonstrado no tocante a autoria delitiva, haja vista que a imputação do falso se deu única e exclusivamente por se tratar proprietária da empr
esa MLAK COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da V
ara
E
specializada

do
M
eio
A
mbiente
, que absolveu a apelada
ZILDA MLAK DE CARVALHO
, pela prática do crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal.

Em suas razões, o Ministério Público Estadual requer a reforma da r. sentença, com o fim de condenar a apelada
ZILDA
, fundamentando na comprovação da materialidade delitiva pelos
elementos de informação constantes na ação penal.

Em suas contrarrazões, a apelada pugna pelo
desprovimento do recurso com fundamento no brocardo
in dubio pro reo
(ID 201743246).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Exmo. Procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, é pelo provimento do apelo manejado (ID 208931175).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da V
ara
E
specializada

do
M
eio
A
mbiente
, que absolveu a apelada
ZILDA MLAK DE CARVALHO
, pela prática do crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal.

Conforme bem delineado pelo
Magistrado Singular
(ID 201743237), verifica-se que a materialidade delitiva se mostrou inconteste, notadamente pelos seguintes documentos:
Documento de Origem Florestal n. 14127801 (ID 39459943 - Págs. 08); DANFE n. 000.221 (ID 39459943 - Pág. 21); Documento de Origem Florestal n. 14127796 (I
D
39459943 - Págs. 22); DANFE n. 000.223 (I
D
39459943 - Pág. 24); DANFE n. 000.222 (I
D
39459943 - Pág. 25); Documento de Origem Florestal n. 14127799 (I
D
39459943 - Págs. 26); Auto de Constatação n. 005/2015 (ID 39459943 - Pág. 29); e Laudo Técnico de Identificação n. 043/2015 (ID 39459943 - Pág. 50).

Ainda acerca da materialidade delitiva, o
Laudo Técnico de Identificação n° 043/2015
(ID 39459943 - Pág. 50)
constatou a presença de outras essências de madeira (na ordem de 5,984 m3 em excesso) não autorizadas pelos documentos fiscal e ambiental
, quais sejam: GARAPEIRA (
Apuleia
), JATOBÁ (
Hymenaea
), JEQUITIBA (
Cariniana
), FAVEIRA-DURA (
Enterolobium
), TIMBORANA (
Piptadenia
) e IPÊ (Tabebuia).

Em que pese a presença incontestável da materialidade delitiva, sobretudo em decorrência do acervo reproduzido no laudo técnic
o

supramencionado
,
constata
-se que o mesmo respaldo não restou demonstrado no tocante a autoria delitiva, haja vista que a imputação
do delito se deu única e exclusivamente em razão da apelada ser
proprietária da empresa
MLAK COMÉRCIO
& SERVIÇOS EIRELI-ME.

Nas razões recursais, inclusive, o
P
arquet
se limitou em revelar a conduta irregular da pessoa jurídica e da condição de proprietária da apelada, senão vejamos (ID 201743243):

“
(...) Para a utilização, preenchimento e emissão do Documento de Origem Florestal, no entanto, deve-se observar, atentamente, as regras prescritas na Portaria nº 253, de 18 de agosto de 2006, e demais regulamentos segundo os quais somente é válida a autorização de transporte, mediante a correta descrição da volumetria e das essências florestais (nome científico e vulgar) transportadas, dentre outros requisitos.

Nesta senda, comprovada a existência de divergência volumétrica e de espécie (essência), verifica-se que ZILDA MLAK DECARVALHO, na condição de proprietária e de responsável operacional do empreendimento, consoante se depreende do Ato Constitutivo de EIRELI de id. 39459943 - Pág. 38/39, foi quem procedeu ou ordenou a emissão das Notas Fiscais -
DANFE's
e dos Documentos de Origem Florestal –
DOF's
, ambos inválidos, em seu interesse e em benefício da empresa.

Portanto, a autoria do ilícito ambiental é inconteste, podendo seguramente ser debitada a acusada, pois lhe competia a administração do empreendimento, conforme mencionado na Cláusula Sexta do Ato Constitutivo, viabilizando praticar diversos atos inerentes a essa função.
”

No caso em testilha, muito embora haja
de modo evidente
a atuação irregular da pessoa jurídica no trato com a legislação ambiental, não há como refletir – de forma objetiva – eventuais crimes ambientais (ou contra a fé pública) para
a
proprietári
a
d
a empresa
, de modo que
se
deve demonstrar que a apelada, além de responsável pela empresa, realizava o comércio do produto florestal apreendido e/ou operacionalizava o empreendimento junto ao sistema do IBAMA, ou seja, cotejar se – efetivamente – era a pessoa responsável pela inserção das informações inerentes à venda e transporte do produto florestal, ou, em última análise, determinava que terceiro (autoria mediata) o fizesse.

“
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSOE
FALSIDADE

IDEOLÓGICA

-
SENTENÇA

ABSOLUTÓRIA

-RECURSO MINISTERIAL - SUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELOS CRIMES IMPUTADOS - CIÊNCIA SOBE A ORIGEM ILÍCITA DO BEM NÃO DEMONSTRADA -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- AUTORIA DA RECEPTAÇÃO NÃO COMPROVADA - ARESTOS DO TJMG E TJMT - USO DE DOCUMENTO FALSO E
FALSIDADE

IDEOLÓGICA

-
INSERÇÃO DOS DADOS FALSOS - RESPONSABILIDADE NÃO APURADA
- ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL PER RELATIONEM - JULGADO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“
O dolo subjetivo do delito de receptação deve ser extraído das circunstâncias fáticas do evento criminoso, sendo necessário que o agente tenha prévio conhecimento da origem ilícita do bem apreendido, para, ao final, praticar uma das condutas previstas no artigo 180 do Código Penal. Na hipótese, diante de um frágil acervo probatório quanto à autoria delitiva, não há falar em condenação, razão pela qual é incabível a pretensão ministerial de reforma da
sentença

absolutória

com o fim de condenar o apelado pelo crime de receptação.” (TJMT, AP nº 0045099-88.2017.8.11.
0042)
“
[...]
não há nenhuma prova, mesmo indiciária, capaz de apontar que foi o recorrido quem falsificou o documento; bem ao contrário, a prova oral aponta no sentido de que ele recebeu o documento já com a falsificação.
Por outro lado, conforme perícia realizada no documento, a cédula era original, sendo
ideologicamente

falsas apenas as informações contidas naquele documento (ID 183976901). Isto é, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo era materialmente verdadeiro, entretanto, os dados inseridos naquele documento não correspondiam aos dados verdadeiros da motocicleta. A falsificação não era, pois, de fácil percepção [...] embora o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo falsificado tenha sido apreendido com o apelado, não ficou provado que foi ele quem inseriu aqueles dados naquele documento ou que usou o documento sabendo que ele era
ideologicamente

falso.” (13ª Procuradoria de Justiça Criminal, Parecer nº 014951-001/2023)

Recurso desprovido.

(N.U 0005116-08.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)

HABEAS CORPUS – INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA,
FALSIDADE

IDEOLÓGICA
, CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO “TERRA À VISTA” – DECRETADA PRISÃO TEMPORÁRIA – PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – SÓCIA MINORITÁRIA –
AUSÊNCIA DE ATOS DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA – RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA – INQUÉRITO QUE NÃO DEMONSTRA QUALQUER CONDUTA DA PACIENTE – EMPRESA ADMINISTRADA PELO OUTRO SÓCIO RESPONSÁVEL CIVIL E CRIMINALMENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
– ORDEM CONCEDIDA.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ orienta-se no sentido de que, nos crimes societários, o contrato social pode ser considerado indício de autoria naquelas situações em que a complexidade do delito impedir a identificação pormenorizada da conduta de cada agente. Entretanto, mesmo nos crimes societários,
a denúncia deve estabelecer um liame mínimo que demonstre a plausibilidade da acusação, o que não se extrai relativamente ao paciente, mormente porque ele sequer figurava como
administrador
da empresa no contrato social
, já que, conforme cláusula 8ª a administração era exercida exclusivamente pelo corréu. (RHC 105.167/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019,
DJe
02/04/2019).

(N.U 1008135-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019,
Publicado
no DJE 15/07/2019)

Assim, inexistindo prova robusta do dolo específico exigido pelo tipo penal, respeitante à vontade livre e consciente de fraudar/enganar fiscalização ambiental, impõe-se a
absolvição

da ré
, pois, o órgão acusador não logrou êxito em comprovar que o
sócio
administrador

da empresa (apelada)
tinha conhecimento da inidoneidade dos documentos apreendidos, tampouco de que fora a apelada quem falsificara os
DOF’s
, e no direito pátrio, além de se repelir a responsabilidade objetiva, não se pode exigir, e nem mesmo presumir, que o dirigente da empresa, pelo simples fato de integrar a entidade, tenha participado do fato delituoso.

Nessa esteira, o posicionamento da jurisprudência não se afasta da máxima de que, restando dúvida acerca da materialidade e autoria delitiva, é inarredável a absolvição do acusado, conforme julgados deste
Eg
. Sodalício:

“
(...)
A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer
dúvida
a respeito da materialidade ou autoria
do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a
absolvição
do apelante
, em observância ao princípio "in dubio pro reo". ((TJ-MT 00028641320138110086 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/02/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/02/
2021)
(
g.n
).

“
(...) A reforma da sentença condenatória para que o apelante seja absolvido torna-se
imperiosa
porquanto,
do conjunto probatório
existente nestes autos,
remanescem dúvidas acerca da prática do crime narrado na peça acusatória
, devendo, por conta disso, serem aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo. Recurso provido.” (TJ-MT - APR: 00069053720168110015, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/07/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/07/2023) (
g.n
).

Logo, a ausência de provas, elemento vital a incutir no julgador a certeza acerca da autoria, compele a aplicação pelo magistrado do princípio constitucional da presunção da inocência, e milita em prol do(a) acusado(a) o favor da dúvida, conforme o aforismo basilar “
in dubio pro reo
”,
sendo a absolvição questão impositiva

(TJ-MT - APL: 00108428820168110004).

Ante ao exposto, firme nas razões alhures, em dissonância ao parecer
da doutra Procur
adoria
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024